Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744248-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SAMIRIAN GOMES BARBOSA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE LTDA. contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de SAMIRIAN GOMES BARBOSA, no processo n.o 0751859-39.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de novas diligências de busca de bens da executada. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 48a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 18/12/2024, conforme certidão de ID 66724823. Na petição juntada ao ID 67252372, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator